Tribunal: TJDFT
Processo: 0000959-75.2019.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. REGISTROS DIVERSOS. ADEQUAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME NO CURSO DE EXECUÇÃO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
I - A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado anterior, não alcançada pelo período depurador estabelecido pelo art. 64, I, do CP, pode configurar a reincidência ou os maus antecedentes.
II - Utilizadas condenações diversas para majoração da pena-base pelos antecedentes e configuração da reincidência na segunda fase, não há que se falar em bis in idem.
III - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social.
IV - Recurso conhecido e desprovido.